Tribunal: TJDFT
Processo: 0732977-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Despacho Diante do certificado no ID 68185364, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes agravadas para apresentarem as contrarrazões ao agravo de instrumento. Publique-se. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora